Tribunal: STF
Processo: RE 93896
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO.
MULHER DESQUITADA. EMBARGOS DE TERCEIROS.
A MULHER QUE SE DESQUITOU ANTES DA REALIZAÇÃO DA PENHORA, EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA SEU MARIDO, HÁ DE OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO
CONTRA A PENHORA DE BEM QUE LHE COUBE EM RAZÃO DA PARTILHA DE BENS.
EXEGESE DOS PARAGRAFOS 2. E 3. DO ARTIGO 1046 DO COD. PROC. CIVIL.
PRECEDENTE.